Tribunal: STF
Processo: RE 1390569
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA: SÚMULA Nº 343/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 



    O recorrente alega, em suma, que: (i) “trata-se de ação rescisória ajuizada pelo INSS para desconstituir decisão que, adotando as razões do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5012935-13.2015.4.04.0000, concluiu pela inconstitucionalidade da incidência do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria de professor, com fundamento em violação manifesta de norma (artigo 966, inciso V, CPC)” (e-doc 75, pg. 2); (ii) o Tribunal a quo julgou improcedente o pedido por entender acolhida, na decisão rescidenda, uma das interpretações jurídicas possíveis, aplicando, assim, a Súmula nº 343 do STF, verbis: “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”; (iii) incabível a aplicação da referida Súmula, porquanto inexistente divergência jurisprudencial sobre a matéria nessa Suprema Corte. Nesse sentido, “não havia posicionamento favorável à inconstitucionalidade do fator previdenciário ao tempo do julgamento do Tema 960 pelo STF e, dessa forma, não há que se falar em aplicação da Súmula 343 para preservar julgado em sentido contrário à tese do Tema 1.091” (edoc 75, pg. 8); (iv) a não modulação de efeitos do que decidido ao julgamento do Tema nº 1.091, permite a desconstituição de acórdão contrário à tese fixada, ainda que transitado em julgado em momento anterior (art. 515, §§ 5º e 8º do CPC); (v) “ao negar a rescisão do julgado, o acórdão ora recorrido contrariou o princípio da isonomia (art. 5º, XXXV, CF/88) na aplicação que lhe foi dada no Tema 1.091 de repercussão geral e merece ser reformado” (e-doc. 75, pg. 10) 



    Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, caput e XXXVI, da Lei Maior.



    O Tribunal de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na ação rescisória, em acórdão assim sintetizado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DO PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. 



    - É pacífica a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte no sentido de que são improcedentes as ações rescisórias ajuizadas contra acórdãos que adotaram a interpretação firmada pela Corte Especial na Arguição de Inconstitucionalidade nº 50129351320154040000, na qual foi declarada a inconstitucionalidade do inciso I do art. 29 da Lei n. 8.213/91, sem redução do texto, e dos incisos II e III do §9º do mesmo dispositivo, com redução de texto (TRF4, ARS 5041962-36.2018.4.04.0000, TERCEIRA SEÇÃO, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 09/12/2019).”



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    A teor da Súmula nº 343 desta Suprema Corte: “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.



    Cumpre, também, rememorar o julgamento do RE nº 590.809/RS, submetido à sistemática da repercussão geral sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, quando o Tribunal fixou a seguinte tese (Tema nº 136): “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. 



    Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’. 



    AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda” (DJe 24.11.2014) . 



    No caso em análise, constato transitado em julgado o acórdão rescindendo em 08.01.2018, quando este Supremo Tribunal ainda não havia se pronunciado acerca da incidência do fator previdenciário na aposentadoria de professores, reconhecida, inclusive, a inexistência de repercussão geral da matéria (RE 1.029.608-RG, paradigma do Tema nº 960). A questão só viria a ser pacificada em 04.6.2020, ao exame do Tema nº 1.091 da repercussão geral, paradigma - RE 1.229.630-RG, quando firmada orientação no sentido de que: “é constitucional o fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/99”. 



    Nesse contexto, inexistente pronunciamento deste Tribunal à época da prolação do acórdão rescindendo e controvertida a interpretação das normas pertinentes pelos Tribunais Pátrios, tem-se aplicável à espécie o óbice da Súmula nº 343/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação rescisória. Aplicação da orientação firmada no julgamento de mérito do RE nº 590.809/RS, com repercussão geral reconhecida. Súmula nº 343/STF. Inaplicabilidade. Agravo regimental não provido. 1. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Gestão por Temas da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), ‘não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente’. 2. À época da prolação do acórdão rescindendo, não havia entendimento firmado na Suprema Corte sobre a questão. A inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/1998 só foi estabelecida na Corte em 9/11/2005 no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 346.084, 357.950, 358.273. [...]” (RE 1272437 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 01.3.2021).



    “[...] 2. Nesses termos, aplica-se entendimento firmado no RE nº 590809/RS, Pleno, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe de 24.11.2014 (tema nº 136 de repercussão geral), assim como na AR nº 2370 AgR/CE, Pleno, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 12.11.2015, no sentido de que ‘a ação rescisória não é instrumento de uniformização da (...) jurisprudência’ deste Supremo Tribunal Federal. Aplicável, também, orientação firmada no AR nº 2702 AgR/PB, Pleno, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16.9.2019, segundo a qual ‘ação rescisória não é instrumento para a correção de eventual erro de direito ou suposta injustiça da decisão’. Não cabe, por fim, banalizar o instrumento rescisório como sucedâneo de recurso não tempestivamente interposto (dentre outros, AR nº 1870/DF, Pleno, Redator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19.10.2020). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (AR 2291 AgR, da minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 13.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF. APLICABILIDADADE. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. Súmula 343/STF. 2. A controvérsia dos autos enseja a aplicação do Tema 136 da sistemática da repercussão geral no sentido de que ‘O Verbete n º 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 978852 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 04.9.2020).



    Adotam idêntica orientação as seguintes decisões monocráticas: RE 1.387.596, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04.7.2022; RE 1.388.178, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.6.2022; RE 1.384.906, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 09.6.2022; RE 1.387.591, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.6.2022; e RE 1.384.906, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.6.2022.



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora